Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720863-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ITAMAR LEMES DO PRADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLIVEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão de ID 236724362 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de ITAMAR LEMES DO PRADO, que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge no polo passivo. Afirma, em suma, que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens; que é possível a penhora da fração ideal do equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos bens do cônjuge; que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a constrição da meação. Requer, liminarmente, seja determinada a citação do cônjuge meeiro ou a penhora da meação do executado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da possibilidade de penhora da meação. Custas recolhidas (ID 72204345). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de inclusão de cônjuge no polo passivo da execução, para responder por débitos do executado, ou da penhora da meação. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O artigo 1.644 do Código Civil disciplina que eventuais dívidas contraídas em benefício da entidade familiar obrigam, solidariamente, ambos os cônjuges. Ademais, o artigo 790, IV do Código de Processo Civil dispõe que são sujeitos à execução dos bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. No caso em apreço, a execução é oriunda de cobrança de honorários convencionais decorrentes de contrato “para prestar serviços de assessoria jurídica na campanha eleitoral em que a esposa do réu, Estela Prado, foi candidata, nas eleições de 2014” (sentença de ID 16525488 dos autos de origem). Ou seja, aparentemente, a dívida foi contraída em benefício do núcleo familiar. Conforme precedente desta Turma Cível, “nos termos do art. 790, IV do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Tribunal, é possível a penhora de bens do cônjuge/companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, quando a dívida é contraída em benefício da entidade familiar” (Acórdão 1724759, 07128169820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Nesse cenário, há presunção de que houve benefício conjunto referente à constituição da dívida, admitindo-se, em consequência, que os bens adquiridos na constância do vínculo conjugal e que se comunicam entre os cônjuges respondam pela dívida, ressalvada a possibilidade do cônjuge que não figurou no polo passivo na fase de conhecimento demonstrar que os bens localizados se encontram salvaguardados por uma das hipóteses previstas no artigo 1.659 do Código Civil. A despeito da presunção de comunicabilidade da dívida assumida, não se encontra presente o risco de dano, a justificar a imediata penhora ou a inclusão do cônjuge no polo passivo, uma vez que foi determinada a suspensão do processo no primeiro grau de jurisdição. Caberá ao órgão colegiado, por ocasião do julgamento de mérito, deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora